Tribunal: TJSP
Processo: 2287306-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Revisional. Decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para limitar o somatório dos descontos em 30% dos rendimentos da parte autora. Irresignação do banco corréu. Cabimento em parte. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Hipótese em que, ao menos nesse momento processual, não pode ser desprezada a versão de que não houve a contratação em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Revisional. Decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para limitar o somatório dos descontos em 30% dos rendimentos da parte autora. Irresignação do banco corréu. Cabimento em parte. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Hipótese em que, ao menos nesse momento processual, não pode ser desprezada a versão de que não houve a contratação em questão. Prova negativa de difícil alcance à requerente. Ausência de perigo de irreversibilidade da medida. Multa diária arbitrada em R$5.000,00. Redução das 'astreintes'. Necessidade de readequação da multa fixada, a fim de se atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa. Redução do valor da multa diária para R$1.000,00. Fixação do teto para as 'astreintes' no valor correspondente à quantia de R$30.000,00. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000227987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2287306-28.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada MARIA APARECIDA DE MARCOS BIUDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287306-28.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 21820
2/10
VOTO No 21820
Agravante(s): Banco do Brasil S/A
Agravado(s): Maria Aparecida de Marcos Biudes
Comarca: Marília - Foro de Marília/4a. Vara Cível
Juiz(a): Valdeci Mendes de Oliveira
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Revisional. Decisão
que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para
limitar o somatório dos descontos em 30% dos rendimentos da
parte autora. Irresignação do banco corréu. Cabimento em
parte. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Hipótese em
que, ao menos nesse momento processual, não pode ser
desprezada a versão de que não houve a contratação em
questão. Prova negativa de difícil alcance à requerente.
Ausência de perigo de irreversibilidade da medida. Multa
diária arbitrada em R$5.000,00. Redução das 'astreintes'.
Necessidade de readequação da multa fixada, a fim de se
atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
evitando-se o enriquecimento sem causa. Redução do valor da
multa diária para R$1.000,00. Fixação do teto para as
'astreintes' no valor correspondente à quantia de R$30.000,00.
Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls.69/70 que, em ação revisional, deferiu a tutela de
urgência para limitar ao patamar de 30% dos vencimentos líquidos da
autora a soma dos descontos das prestações dos seus empréstimos em folha
de pagamento e em conta corrente, bem como para que a parte ré se
abstenha de incluir o nome da requerente nos cadastros de inadimplentes,
sob pena de multa diária de R$5.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287306-28.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 21820
3/10
A parte ré, ora agravante, sustenta, em
síntese, que celebrou contrato bancário com a parte autora, ora agravada,
sendo que o instrumento pactuado encontra-se revestido dos requisitos
exigidos pelo art. 104, CC. Assevera que o desconto nas prestações, no
limite de 30%, aplica-se apenas para os casos de empréstimo consignado
em folha de pagamento e não para os casos de débito em conta corrente.
Afirma que a parte autora contratou o empréstimo de forma livre,
concordando com os termos pactuados. Assim, tendo em vista que atuou
conforme o previsto contratualmente, aduz que não há que se falar em
pagamento de multa. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da
penalidade cominada, observando, ademais, que o prazo estipulado pelo
Juízo de origem para a sua incidência foi muito reduzido.
Recurso processado com efeito devolutivo.
Dispensadas as informações do D. Juízo.
Não houve resposta.
É o relatório.
A discussão em análise limita-se à concessão
ou não da tutela antecipada para que a parte ré se abstenha de efetuar
descontos de empréstimos realizados diretamente na folha de pagamento
ou conta corrente da autora, limitando os descontos ao percentual de 30%
da sua renda líquida.
Neste
momento
processual,
portanto,
importa apenas verificar o cabimento ou não da concessão de tutela
antecipada e, para a sua admissibilidade, como se sabe, mostra-se
necessário que o postulante apresente (i) a probabilidade do direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287306-28.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 21820
4/10
acautelado e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
pressupostos elencados no art. 300, caput, do CPC.
Ao discorrer acerca dos pressupostos da
tutela de urgência de natureza antecipada, lecionam NELSON NERY
JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
3. Requisitos para a concessão da tutela de urgência:
periculum in mora. Duas situações, distintas e não
cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A
primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o
periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC
300. Esse perigo, como requisito para a concessão da
tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era
exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de
qualquer medida cautelar ou em alguns casos de
antecipação de tutela.
4. Requisitos para a concessão da tutela de urgência:
fumus boni iuris. Também é preciso que a parte
comprove a existência da plausibilidade do direito por
ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de
urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução (Nery.
Recursos, p. 452). (Comentários ao Código de
Processo Civil - livro eletrônico - São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015).
No presente caso, verifica-se que as partes
firmaram contratos de empréstimos, cujas parcelas são descontadas tanto
na folha de pagamento quanto na conta corrente da autora, ora agravada
(fls.31/40 dos autos de origem).
Cumpre
primeiramente
destacar
que,
conforme posicionamento já adotado por esta C. Câmara, sem embargo do
respeito ao decidido pelo E. STJ no REsp. no 1.586.910/SP, mantém-se o
entendimento de que limitação a 30% dos rendimentos líquidos do devedor
estende-se também aos empréstimos pagos através de débito em conta
corrente.
Nesse mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287306-28.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 21820
5/10
2263686-21.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Eduardo Siqueira
Comarca: São Bernardo do Campo
Órgão julgador: 38a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/04/2019
Data de publicação: 17/04/2019
Data de registro: 17/04/2019
Ementa: DIVERGÊNCIA VOTO 14114, DO RELATOR
SORTEADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATOS
LIMITAÇÃO DE
DESCONTOS
INCIDENTES
SOBRE
FOLHA
DE
PAGAMENTO E A CONTA BANCÁRIA EM QUE A
AGRAVANTE
RECEBE
SEUS
PROVENTOS

POSSIBILIDADE. Os descontos em valores superiores a 30%
dos proventos da Agravante mostram-se excessivos, visto o
caráter alimentar da verba recebida. Ademais, embora a
Agravante tenha anuído com a forma de pagamento das
parcelas ora discutidas, deve ser observada a Lei Federal no
10.820/2003, que prevê o desconto máximo em 30% dos
rendimentos do beneficiário. Entendimento sedimentado no
STJ e nesta Câmara que permanece íntegro. DECISÃO
REFORMADA RECURSO PROVIDO.
In casu, os documentos de fls.31/40 dos
autos originais demonstram, prima facie, que os débitos efetuados pela
instituição financeira ultrapassam o limite de 30%, sendo cabível, pois, a
concessão da tutela antecipada para limitá-los ao patamar em comento,
como determinado na origem.
Trata-se de medida salutar que garante o
mínimo existencial do devedor, observada a proteção ao
salário/aposentadoria albergada pela Constituição Federal e pela legislação
infraconstitucional.
O entendimento jurisprudencial decorre da
antiga redação do artigo 45, § único, da Lei 8.112/90, a qual versa sobre o
regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e
das fundações públicas federais, que estabelecia que “mediante
autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de
pagamento a favor de terceiros, a critério da administração e com

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287306-28.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 21820
6/10
reposição de custos, na forma definida em regulamento”.
A regulamentação veio com o Decreto no
6.386/2008, tendo o artigo 8o definido que “a soma mensal das
consignações facultativas de cada consignado não excederá ao valor
equivalente a trinta por cento da respectiva remuneração”.
Tal regulamentação foi alterada, tendo sido
determinado que “a soma mensal das consignações facultativas de cada
consignado não excederá a trinta por cento da respectiva remuneração,
excluído do cálculo o valor pago a título de contribuição para serviços de
saúde patrocinados por órgãos ou entidades públicas”.
No que diz respeito aos empregados regidos
por contrato de trabalho, o artigo 2o, parágrafo 2o, da Lei 10.820/2003, que
versa sobre “autorização para desconto de prestações em folha de
pagamento, e dá outras providências”, estabelece que: “no momento da
contratação da operação, a autorização para a efetivação dos descontos
permitidos nesta Lei observará, para cada mutuário, os seguintes
limites:”.
A antiga redação do inciso primeiro previa
que “a soma dos descontos referidos no art.1o desta Lei não poderá
exceder a trinta por cento da remuneração disponível, conforme definida
em regulamento”.
Quanto aos servidores estaduais de São
Paulo, o Decreto Estadual no 51.314/2006 prevê, em seu artigo 6o, 'caput',
que “as consignações não poderão exceder, em sua totalidade, a 50%
(cinquenta por cento) dos vencimentos, proventos, soldos ou pensão do
servidor público civil ou militar, ativo, inativo, reformado ou do
pensionista da administração direta e autárquica”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287306-28.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 21820
7/10
Apesar da previsão legal distinta para os
servidores públicos estaduais, a jurisprudência consolidou-se no sentido de
limitar a 30% dos rendimentos líquidos do consumidor os descontos para
pagamento de empréstimos, tendo em vista os princípios da dignidade da
pessoa humana e do mínimo existencial, bem como porque a questão diz
respeito a direitos sociais, de natureza alimentar.
Sobreveio, então, o Decreto Estadual no
60.435/2014, tendo o seu artigo 2o reduzido a margem consignável do
servidor estadual de São Paulo para o “percentual correspondente a 30%
(trinta por cento) aplicável sobre a parcela dos vencimentos, salários,
soldos, proventos e pensões percebidas no mês”.
Confiram-se julgados desta C. Câmara:
2235515-20.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Bancários
Relator(a): Walter Barone
Comarca: Americana
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/01/2020
Data de publicação: 29/01/2020
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
de
Obrigação de Fazer. Decisão que deferiu o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela para limitar o somatório dos
descontos em 30% dos rendimentos da parte autora.
Irresignação do banco réu. Descabimento. Presença da
probabilidade do direito da parte agravada, bem como do
perigo de dano. Fixação do limite de 30% que visa preservar a
dignidade do autor, garantindo o mínimo existencial ao
devedor. Decisão mantida. Recurso não provido.

2210947-37.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: Jaú
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/01/2020
Data de publicação: 31/01/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Tutela de
urgência indeferida Pedido para limitar os descontos ao
patamar de 30% dos vencimentos mensais do autor

Limitação que se faz necessária Autor aposentado pelo INSS
- Aplicação da Lei n. 10.820/2003
Garantia do mínimo

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287306-28.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 21820
8/10
existencial Descontos circunscritos a 30% dos proventos
líquidos mensais, sob pena de multa por descumprimento
RECURSO PROVIDO.
No tocante à multa diária, cumpre destacar
que ela está prevista para a hipótese de eventual descumprimento da
obrigação, determinada em sede de antecipação de tutela, conforme
previsão do artigo 537 do CPC, sendo cabível, portanto, a sua incidência.
A imposição das 'astreintes' destina-se a
compelir a parte a satisfazer a determinação judicial, devendo ser arbitrada
em valor adequado e proporcional à obrigação.
Isto é, por um lado, não pode ser fixada em
quantia irrisória, tendo em vista que a parte poderá preferir arcar com a
multa a satisfazer a obrigação, mas, por outro lado, não pode ser arbitrada
em quantia excessiva, pois poderia resultar em situações de enriquecimento
sem causa à parte adversa.
A respeito do tema, colacionam-se os
ensinamentos da doutrina:
§4o: 17. Imposição de multa. Deve ser imposta a multa,
de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser
significativamente alto, justamente porque tem natureza
inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o
valor em quantia alta, pensando no pagamento. O
objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor
da multa, mas obriga-lo a cumprir a obrigação na forma
específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta
para que o devedor desista de seu intento de não cumprir
a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir
ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a
pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz. (NERY
JUNIOR, NELSON
Código de Processo Civil
Comentado e Legislação extravagante 10a ed. rev.
ampl. e atual. até 1o de outubro de 2007 São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2007 p. 673 realces
não originais realces não originais).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287306-28.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 21820
9/10
In casu, o valor arbitrado pelo D. Juízo de
origem (R$5.000,00 por dia) mostra-se excessivo, razão pela qual merece
ser reduzida para a quantia diária de R$1.000,00 (um mil reais), valor que
se mostra razoável, proporcional e adequado, não implicando, ainda, a
mitigação da eficácia e finalidade da cominação e que, ademais, encontra-
se em consonância com o entendimento desta C. Câmara.
Verifica-se, por fim, que tampouco foi
fixado teto para as 'astreintes'.
Destarte, a multa imposta deve ser limitada
ao valor de R$30.000,00, apresentando-se, assim, mais adequada para
atender à necessidade coercitiva da sanção, sem, por outro lado, propiciar
enriquecimento sem causa da parte agravada.
Nesse sentido, já decidiu esta 24a Câmara de
Direito Privado:
2004589-40.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Bancários
Relator(a): Walter Barone
Comarca: Santos
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/02/2019
Data de publicação: 28/02/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória.
Decisão que deferiu em parte a tutela de urgência para limitar
o somatório dos descontos em folha de pagamento e em conta
corrente em 30% dos rendimentos líquidos da parte autora, sob
pena de multa de R$1.000,00. Irresignação da parte ré.
Cabimento em parte. Presentes os requisitos do art. 300 do
CPC. Fixação no limite em exame que visa preservar a
dignidade da parte autora, garantindo o mínimo existencial ao
devedor. Pleito de advertência da parte agravada, bem como a
apresentação mensal do seu holerite. Pedidos ainda não
analisados pelo Juízo 'a quo'. Inviabilidade da análise desses
pedidos, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Agravo de instrumento não conhecido nesses pontos. Multa
diária arbitrada em quantia razoável. Correto o valor fixado
pelo Juízo de origem que apresenta caráter coercitivo. Fixação
do teto de R$20.000,00 para a aplicação da multa. Recurso
conhecido em parte e, na parte conhecida, provido em parte.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287306-28.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 21820
10/10
Portanto, deve ser mantida a tutela deferida,
alterando-se o quantum arbitrado a título de 'astreintes' para o valor diário
de R$1.000,00, limitado ao teto de R$30.000,00.
Ressalte-se que os valores da multa ora
fixada, e de seu teto, poderão ser majorados futuramente, na hipótese de
eventual recusa deliberada, por parte do agravante, quanto ao cumprimento
da antecipação de tutela concedida.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO EM PARTE ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator